Tribunal: STF
Processo: Rcl 72366
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS. PODER JUDICIÁRIO. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DA SÚMULA. EMPREGADOS PÚBLICOS. PERTINÊNCIA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA VINCULANTE 43. APLICAÇÃO INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurado desrespeito às Súmulas Vinculantes 37 e 43.



    2. A parte agravante insiste na indevida aplicação da Súmula 37, porquanto de incidência restrita a servidores públicos, bem como na evocação, de forma inadequada, da Súmula 43 como fundamento do ato reclamado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao rescindir acórdão por meio do qual chancelado o adimplemento de diferenças salariais pleiteadas por empregados públicos, para assegurar tratamento isonômico considerada carreira distinta, ante a identidade de atribuições, ofendeu a Súmula Vinculante 37.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, o acórdão rescindido mediante o ato reclamado estendeu a empregados públicos vantagem remuneratória não prevista na legislação de regência, fundamentando a providência na necessidade de tratamento isonômico, de modo a vulnerar a vedação estabelecida na Súmula Vinculante 37.



    5. O Tribunal de origem não utilizou a Súmula Vinculante 43 como fundamento da decisão, de modo que não há falar na sua indevida aplicação.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.